Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM EXECUÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM ALIENADA PELO EXECUTADO ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA AO DETRAN/DF. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Consoante a Súmula no 303, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Constatado que a embargante deu causa à constrição judicial que recaiu sobre veículo, ao deixar de promover o registro da transferência da propriedade do bem perante o DETRAN/DF, no prazo de 30 dias (art. 123, §1o, do CTB), e evidenciado que, na impugnação ofertada aos Embargos de Terceiro, não foi requerida a manutenção da restrição, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.